Tribunal: TJES
Processo: 5006173-83.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006173-83.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A. e outros

APELADO: MARIA LUISA MARINATO MATHIELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE "GOLPE DA TAREFA". PIX. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES DE ORIGEM E DESTINO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA RECONHECIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em decorrência de fraude bancária.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras, condenando-as ao ressarcimento integral do prejuízo material e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de falha na detecção de movimentações atípicas e negligência na abertura de contas fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira destinatária possui legitimidade passiva
ad causam
; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras ao não bloquearem transações que destoavam do perfil da cliente ou ao permitirem a abertura de contas por estelionatários; (iii) definir se a conduta da vítima, ao realizar as transferências voluntariamente, caracteriza excludente de responsabilidade ou culpa concorrente; e (iv) determinar a ocorrência de danos morais indenizáveis diante do contexto de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

5. Configura defeito na prestação do serviço a omissão da instituição de origem em não acionar mecanismos de segurança diante de transações que apresentam nítida e drástica quebra do perfil de consumo do cliente.

6. A instituição de destino responde solidariamente ao integrar a cadeia de consumo e falhar no dever de vigilância e conformidade ao permitir a abertura de contas com dados incompletos ou não verificados, facilitando a consumação de golpes.

7. A participação ativa da vítima, que realiza transações voluntariamente atraída por promessas de ganhos fáceis, caracteriza culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), autorizando a mitigação do
quantum
indenizatório material.

8. O reconhecimento da culpa concorrente e a ausência de violação a direitos da personalidade, em contexto onde a própria vítima contribuiu para o evento, afastam o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras, tanto de origem quanto de destino, respondem solidariamente por danos decorrentes de fraudes bancárias quando evidenciada falha no dever de segurança e no monitoramento de transações atípicas ou na abertura de contas fraudulentas. 2. A conduta da vítima que facilita a atuação de terceiros ao realizar transferências voluntárias caracteriza culpa concorrente, ensejando a repartição dos prejuízos materiais e o afastamento da condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único, art. 14; CC, art. 945; Resolução CMN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 04/08/2022; TJES, Apelação 5006173-83.2024.8.08.0011, Rel. Des. Alexandre Puppim.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Banco Inter S.A. (Id. 17307516) e PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos S.A. (Id. 17307513), ver reformada a sentença (Id. 17307511) que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as rés, solidariamente, ao ressarcimento material de R$ 3.537,23 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelas razões recursais id 17307513, o Apelante PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos S.A. sustenta, em síntese: (a) preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois atuou apenas como instituição mantenedora da conta de destino; (b) no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que a conta recebedora foi aberta regularmente, mediante rigorosa conferência de documentos pessoais e reconhecimento facial; (c) a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima; (d) a impossibilidade de estorno via Mecanismo Especial de Devolução (MED) ante a ausência de saldo no momento do bloqueio; (e) o descabimento da condenação por danos materiais e morais.

O Apelante Banco Inter S.A., no recurso id 17307516, sustenta, em síntese: (a) a inocorrência de falha de segurança em seus sistemas, visto que as transações foram realizadas pelo próprio aparelho celular da cliente, mediante uso de senha e biometria; (b) a configuração de fortuito externo (engenharia social), com a culpa exclusiva da vítima que transferiu valores voluntariamente a golpistas; (c) a instantaneidade do sistema PIX, que inviabiliza o cancelamento após a confirmação pelo usuário; (d) a inexistência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de desatenção da própria parte autora.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 17307520), pugnando, em síntese, pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer (Id. 17560596), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006173-83.2024.8.08.0011

APELANTES: BANCO INTER S.A. e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.

APELADA: M. L. M. M., representada por POLLYANA MARINATO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, a autora ajuizou a presente ação indenizatória sob a alegação de que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros (conhecida como "golpe da tarefa" ou "renda extra"), sendo induzida a realizar transferências via PIX de sua conta mantida no Banco Inter para contas de golpistas sediadas no PagSeguro, totalizando um prejuízo de R$ 3.537,23 (três mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos).

Pela sentença hostilizada, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por falhas de segurança na detecção de transações atípicas e na permissão de abertura de contas fraudulentas, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recursos de apelação por meio dos quais alegam, em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva (pelo PagSeguro) e, no mérito, a ausência de responsabilidade civil diante da culpa exclusiva da vítima e de terceiros na consecução da fraude, requerendo a improcedência total dos pleitos autorais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo Apelante PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A..

Segundo se depreende da sistemática processual civil pátria, que adota a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, à luz das afirmações deduzidas pela parte autora em sua petição inicial, de forma abstrata.

Tendo a demandante imputado à referida instituição de pagamento a responsabilidade civil por suposta falha na abertura das contas utilizadas pelos criminosos, resta configurada a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. Saber se a instituição possui ou não responsabilidade efetiva pelo ressarcimento é questão que depende do cotejo das alegações com as provas produzidas e se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo com ele ser analisada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

Tendo como ponto de partida o microssistema consumerista, é cediço que, conforme orientação pacífica e sumulada do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula nº. 479)

Esse dever de segurança impõe aos bancos a implementação de algoritmos e travas capazes de identificar movimentações atípicas, que fujam drasticamente ao perfil de consumo do cliente.

In casu
, a análise objetiva dos extratos e comprovantes contidos nos autos revela nuances que merecem destaque.

O perfil habitual da cliente (transações normais), aferido antes do início do golpe, era pautado por micropagamentos, com média de gastos em torno de R$ 16,95 e maior gasto legítimo no débito registrado em R$ 28,00. Todavia, no mesmo dia 23/12, a correntista também realizou transferências PIX legítimas a terceiros que variaram entre R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Nesse compasso, as primeiras transferências fraudulentas realizadas em 23/12 (R$ 99,43 e R$ 299,84) não ostentaram uma discrepância absoluta capaz de acionar imediatamente os gatilhos de segurança da instituição. O valor de R$ 99,43, por exemplo, é idêntico à faixa das transações lícitas por ela praticadas no mesmo período. Por conseguinte, ausente a flagrante quebra de perfil, não se afigura razoável imputar ao banco falha na prestação do serviço pelas operações ocorridas no primeiro dia, sob pena de inviabilizar o sistema de pagamentos instantâneos.

Cenário diametralmente oposto, contudo, materializou-se no dia seguinte (24/12). Em absoluto contraste com o padrão da conta, observa-se que, em um exíguo intervalo de apenas 26 minutos (das 07h42 às 08h08) de um domingo, véspera de Natal, foram realizadas três transferências de valores crescentes (R$ 149,98, R$ 1.294,99 e R$ 1.692,99). A maior transferência fraudulenta revelou-se quase 100 vezes superior à média de gastos habituais da cliente.

Ademais, para viabilizar esse esvaziamento, houve uma sucessão de resgates de poupança/investimentos, totalizando mais de R$ 4.000,00 em menos de um dia. Esta desmobilização de ativos, seguida de transferências imediatas para terceiros desconhecidos, configura um comportamento típico de fraude.

Neste contexto, é possível reconhecer a dupla falha ocorrida no dia 24/12: primeiro, ao não identificar a atipicidade manifesta dos valores e, segundo, ao não bloquear preventivamente uma rápida sequência de transações que esvaziaram a conta da cliente em minutos, descumprindo o seu dever objetivo de segurança.

Tais elementos fáticos são cruciais e demonstram o defeito na prestação do serviço bancário (art. 14, caput, do CDC).

No que pertine à responsabilidade da Apelante PagSeguro, de outro lado, observa-se que a instituição figurou como hospedeira das contas bancárias para as quais os valores foram transferidos pela autora.

Com efeito, a jurisprudência pátria reconhece que a instituição destinatária integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados (art. 7º, parágrafo único, do CDC) quando evidenciada negligência na abertura e manutenção de contas utilizadas por estelionatários, caracterizando fortuito interno.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA PELO PAGBANK QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA DOS VALORES. MÉRITO. GOLPE DO QR CODE. AUTOR QUE TRANSFERIU VALORES PARA QUITAR O IPVA . RESPONSABILIDADE DO BANCO DESTINATÁRIO VERIFICADA. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA QUE VIABILIZOU O GOLPE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTA AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA A ABERTURA DE CONTA E GESTÃO DOS VALORES QUE RECEBE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE DO BANCO REMETENTE NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO QUE ADOTOU MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. RECURSO DO RÉU ITAÚ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO PAGBANK CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-PR 00052201920248160130 Paranavaí, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 05/05/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/05/2025)

TRANSFERÊNCIA PIX PARA CONTA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESTINO. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.753/2019 DO BACEN . FALHA NA ABERTURA DA CONTA. PROVIMENTO DO RECURSO. I – Caso em exame: A autora foi vítima de golpe via WhatsApp ("golpe da filha"), realizando transferência PIX no valor de R$ 1.790,00 para conta fraudulenta mantida junto ao banco réu . II – Questão em discussão: Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira mantenedora da conta de destino dos valores fraudados. Observância das disposições da Resolução CMN nº 4.753/2019 do BACEN quanto aos procedimentos de abertura de conta. Caracterização de falha na prestação do serviço . III – Razões de decidir: Instituição de pagamento mantenedora da conta destinatária que não demonstrou a regularidade na abertura das contas utilizadas pelo estelionatário, descumprindo as obrigações previstas nas Resoluções BACEN nºs 2.025/1993 e 4.753/2019. Inobservância dos procedimentos de compliance e da política "Conheça seu Cliente" (Know Your Customer – KYC), essenciais à prevenção de fraudes . Desídia da instituição de pagamento que facilitou a consumação da fraude. Configuração de fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Precedentes do TJSP . Responsabilidade objetiva configurada. Sentença reformada nesse ponto para reconhecer o dever de restituição. termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Danos Morais não configurados . Ausência de comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial indenizável. Inexistência de violação a direito da personalidade, humilhação, constrangimento público ou sofrimento psíquico intenso. IV – Dispositivo e tese: Recurso de apelação PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reconhecer a responsabilidade da instituição de destino ao ressarcimento dos danos materiais. Sucumbência recíproca . Redistribuição dos ônus sucumbenciais na forma da fundamentação. Tese: As instituições financeiras mantenedoras de contas destinatárias de valores obtidos mediante fraude respondem objetivamente pelos prejuízos quando não demonstram a observância dos procedimentos de verificação e validação de identidade previstos na Resolução CMN nº 4.753/2019 do BACEN, configurando falha na prestação do serviço que contribui decisivamente para a consumação do golpe.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10016774020248260153 Cravinhos, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 22/10/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 22/10/2025)

Com efeito, a Resolução CMN nº 4.753/2019 do Banco Central impõe a verificação não apenas da "identidade", mas da "qualificação" dos titulares, a fim de avaliar o seu perfil de risco e capacidade econômico-financeira (art. 2º, § 1º).

Veja-se:

Art. 2º As instituições referidas no art. 1º, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

§ 1º Considera-se qualificação as informações que permitam às instituições apreciar, avaliar, caracterizar e classificar o cliente com a finalidade de conhecer o seu perfil de risco e sua capacidade econômico-financeira.

Contudo, o exame das próprias telas sistêmicas juntadas pela Apelante revela o patente descumprimento da norma, porquanto os cadastros dos fraudadores indicam "Profissão/CBO: Não informada" e trazem a expressa advertência de "conta pessoal - não verificada".

Do ponto de vista lógico-jurídico, permitir que contas com lacunas cadastrais e categorizadas pelo próprio sistema como "não verificadas" recebam e repassem transferências atípicas e sucessivas caracteriza falha no dever de segurança.

Assim, forçoso reconhecer que a facilitação na abertura de contas que servem de instrumento para a prática de fraudes, sem a observância escorreita das diretrizes do Banco Central, configura defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade solidária da instituição destinatária.

Importante salientar, porém, que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras comporta mitigação quando o contexto fático demonstra a participação ativa e descuidada da própria vítima na consumação da fraude.

No caso
sub examine,
não houve invasão de dispositivo, clonagem de cartão ou quebra sistêmica do aplicativo bancário. A própria autora, atraída por uma fantasiosa "promessa de renda extra", realizou pessoalmente as transações, inseriu suas senhas e ignorou os riscos evidentes de transferir altos valores para pessoas físicas desconhecidas em troca de supostas comissões, agindo conforme as instruções ditadas pelos falsários.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se reconhecer a figura da culpa concorrente, positivada no art. 945 do Código Civil, cuja redação preceitua:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Há, na espécie, uma concausa: de um lado, a inobservância do dever mínimo de cautela da consumidora; de outro, a grave omissão do sistema de segurança do banco ao permitir o escoamento atípico dos fundos sem o acionamento de travas de bloqueio cautelar.

Nesse sentido, a doutrina civilista pátria, consolidada no Enunciado nº 459 da V Jornada de Direito Civil, preconiza claramente que "A conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva".

E conforme orientação sufragada na jurisprudência pátria, revela-se possível o reconhecimento da culpa concorrente em hipóteses de fraudes bancárias, quando há participação ativa da vítima para a consumação do prejuízo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CULPA CONCORRETENTE - RECONHECIDA - CONDENAÇÃO MITIGADA - DANO MORAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - A falha na prestação do serviço da instituição financeira configura-se quando não toma as devidas diligências de segurança referentes às transações via sistemas informatizados, enquadrando-se no fortuito interno que não exime de responsabilidade - "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp 1.995 .458/SP) -
A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser mitigada quando demonstrada a culpa concorrente da vítima ou a ocorrência de fato imputável a terceiro, em que a participação ativa da vítima permitiu a concretização da ação fraudulenta, por meio da prática ativa de atos indicados pelo falsário com ligação e ou mensagens - Apelação do autor à qual se dá parcial provimento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50616586220228130702, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/11/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DOS PONTOS LIVELO . FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RATIFICADOS (ART. 252 DO RITJSP) . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pela autora e pelo réu contra sentença que condenou a instituição financeira à devolução de 50% dos valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, em razão de fraude envolvendo resgate de pontos do programa Livelo . A autora alega falha na segurança do banco e pleiteia indenização por danos morais. O réu defende a culpa exclusiva da autora por fornecer seus dados a golpistas, pedindo a improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude, diante da alegada falha na prestação de serviços; (ii) verificar a configuração de danos morais e a possível existência de culpa concorrente da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art . 252 do RITJSP, são ratificados os fundamentos da sentença recorrida, que analisou adequadamente a controvérsia e decidiu pela culpa concorrente das partes.
4. A responsabilidade do banco réu é objetiva, com base no art. 14 do CDC e na Súmula 297 do STJ, devendo responder por falhas na prestação de serviços bancários. 5. Restou comprovada a culpa concorrente da autora, que não agiu com a cautela necessária, sendo apropriado o ressarcimento parcial de 50% dos valores, conforme entendimento firmado no Enunciado 459 da V Jornada de Direito Civil.
6. A ausência de comprovação de abalo significativo aos direitos de personalidade da autora, aliada à sua contribuição para a fraude, afasta o pleito de indenização por danos morais . 7. O réu não comprovou a inexistência de falha no serviço prestado, não afastando sua responsabilidade, aplicando-se ao caso a Súmula 479 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira em fraudes bancárias, sendo admitida a culpa concorrente do consumidor como atenuante da responsabilidade. 2 . A ausência de dano moral ocorre quando o consumidor contribui significativamente para a materialização da fraude. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; RITJSP, art. 252 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10150912320238260224 Guarulhos, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/10/2024)

*Declaratória de inexistência de débito c.c. restituição em dobro e indenização por danos morais – Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário não reconhecidos pela autora – Alegação da autora de que entabulou com pessoa que se apresentou como funcionária do Banco réu tratativa para portabilidade de empréstimo que possui com outra instituição financeira, sendo surpreendida com os contratos de empréstimos fraudulentos, não solicitados ou contratados - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva do Banco réu – As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do STJ) – Fraudador que se passou por funcionário do banco réu com conhecimento de dados pessoais da autora –
Contratação de empréstimos por fraudador –
Falha no sistema do Banco evidenciada – Conduta da autora que, por sua vez, encontra-se dissociada do padrão de conduta que razoavelmente se espera de pessoa com meridiana clareza e discernimento, facilitando o acesso do fraudador a seus dados bancários sensíveis e, posteriormente, transferindo os valores creditado em sua conta corrente para pessoa jurídica diversa do Banco réu – Culpa concorrente da instituição financeira e da autora evidenciada – Prejuízos materiais relativos à contratação dos empréstimos bancários a serem repartidos na mesma proporção entre as partes, por se tratar a hipótese de culpa concorrente – Inteligência do art. 945 do Código Civil
– Danos morais inexistentes diante da falta de cautela da autora ao facilitar o acesso dos fraudadores a seus dados bancários e transferir os valores mutuados para pessoa jurídica diversa do Banco réu – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso provido em parte .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10029495020248260224 Guarulhos, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 30/09/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Como se depreende, a aplicação da culpa concorrente opera como um redutor equitativo da indenização material, compatibilizando a proteção do consumidor com o princípio da boa-fé objetiva e da autorresponsabilidade, justificando o rateio dos prejuízos.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe.

Em relação aos danos materiais, o dever de reparação das instituições financeiras deve se restringir estritamente às transações realizadas no dia 24/12/2023 (R$ 149,98 + R$ 1.294,99 + R$ 1.692,99), que totalizam R$ 3.137,96, porquanto apenas nesse momento restou configurada a nítida quebra de perfil.

Em virtude da concorrência de culpas, a reparação desse montante (R$ 3.137,96) deve ser repartida pela metade, cabendo às instituições rés, de forma solidária, a restituição de 50% do valor, o que corresponde a R$ 1.568,98.

No que tange aos danos morais, o reconhecimento da culpa concorrente, pautada na participação ativa da vítima na concretização das transferências para o golpista, tem o condão de afastar o dever de indenizar a título extrapatrimonial por parte da instituição financeira.

A frustração, o abalo e a angústia experimentados pela autora decorreram, primordialmente, de sua própria falta de cautela e da ação dos criminosos com quem dialogou, quebrando-se, assim, o nexo direto exigido para configurar a ofensa a seus direitos da personalidade imputável ao banco, cuja contribuição para o evento foi consequencial.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A., e por BANCO INTER S.A. e lhes dou parcial provimento para reformar a sentença e, reconhecendo a culpa concorrente da vítima, reduzir a condenação solidária por danos materiais para 50% do valor do prejuízo apurado no dia 24/12/2023, o que corresponde ao importe de R$ 1.568,98 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), mantidos os juros e a correção monetária na forma fixada na sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a parte autora ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido pelas rés, consubstanciado no valor decotado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC). Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento dos 40% restantes das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.